Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GODEIRO FERNANDES em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Despejo proposta pelo agravante em desfavor de “MEMORIAL COMUNICAÇÃO LTDA. – EPP”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu o pedido liminar por ele deduzido, consistente em determinar o despejo liminar da ré, ora agravada, tendo em vista a existência de garantia de caução nos contratos de locação entabulados com entre as partes demandantes. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de se promover o despejo liminar, tendo em vista o longo período de inadimplemento por parte da ré (desde agosto de 2017). Defendeu a presença dos requisitos para o despejo liminar, destacando que a garantia contratual não se renovou, por se tratar de contratos por prazo indeterminado, e, ainda, que referida garantia não é mais suficiente para cobrir o valor total do débito. Após destacar a situação emergencial, decorrente da pandemia da Covid-19, o agravante pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferido o pedido liminar deduzido nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão a quo, confirmando-se a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso em exame, não se constata a possibilidade de o ora agravante sofrer um dano grave ou de difícil reparação, em razão da espera pelo julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado, oportunidade em que será apreciada a possibilidade ou não de se deferir o despejo liminar nos autos de origem. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão por ele deduzida. Isso porque o agravante não demonstrou a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a pretensão liminar vai de encontro à norma insculpida no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. Eis o que determina a referida lei, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”. Conforme bem destacado na decisão ora agravante, os contratos de locação entabulados entre as partes “possuem a garantia da caução (Cláusula 13 de cada um dos contratos), sendo essa modalidade prevista no art. 37, I, da Lei n. 8.245/91”. Ademais, o ora agravante não garantiu o Juízo, não havendo como deferir liminarmente a desocupação do imóvel. Averbe-se, ainda, a possibilidade de a locatária “evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado”, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei de Locações. Desse modo, afigura-se prudente aguardar a citação da ré e, uma vez transcorrido o prazo legal para o adimplemento integral da obrigação, poderá o autor vindicar o despejo liminar. Destarte, ausentes os requisitos inerentes ao provimento liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA RELATORA